Tribunal: TJPA
Processo: 0819680-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819680-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: WALTER LUIZ DOS ANJOS COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 129, §1º, I, DO CPB.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO OCORRÊNCIA
.

No presente caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente não foi encontrado em seu endereço para citação e esteve foragido do distrito da culpa pelo período de 04 (quatro) anos, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, observo que ao manter a prisão preventiva do paciente o magistrado ratificou todos os termos do Decreto preventivo
, não sendo a chamada fundamentação
per relationem
, ensejadora de qualquer ilegalidade.
E
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

2.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WALTER LUIZ DOS ANJOS COSTA
,
apontando como autoridade coatora

o
JUÍZO DA COMARCA
DE CACHOEIRA DO ARARI E DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI/PA,
nos autos do processo nº 0001443-72.2018.8.14.1979.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 10/12/2023, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari e do Termo de Santa Cruz do Arari, sob a
imputação de ter praticado o fato típico descrito no artigo 129, § 1º, inciso I, do CPB.

Afirma a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, em virtude dos requisitos favoráveis do acusado, pois é u
m homem de 47 (quarenta e sete) anos de idade, primário, sem antecedentes criminais, com profissão definida (pescador) e residência fixa e conhecida nos autos.

Sustenta que a prisão preventiva não pode ser utilizada com a finalidade de antecipação de pena, bem como que há constrangimento ilegal na prisão do paciente em razão da violação ao princípio da presunção de inocência.

Assevera a ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP e pontua que inexiste fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do coacto e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo fiança).

Em ID 17495131, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Contra o indeferimento da medida liminar, a defesa impetrou
habeas corpus
perante do Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão anexa ao ID 17543357, afirmou que não seria cabível a impetração do
writ
contra a decisão em questão, porém, concedeu ordem liminar de ofício, apenas para determinar novo exame do pleito de urgência, pelo TJ/PA, bem como a apresentação de informações atualizadas e pormenorizadas do caso.

Em ID 17553263, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Em razão do afastamento desta Relatora para gozo de férias, os autos foram encaminhados à Secretaria da Seção de Direito Penal e redistribuídos para o novo exame do pleito de urgência, 17556669.

Em ID 17574407, o Juiz Convocado José Antônio Cavalcante indeferiu o pedido liminar, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial e o posterior retorno a este Gabinete.

Nesta
Superior Instância
, ID 17606145, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e denegação da ordem de
Habeas Corpus
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente a adequação e cabimento,
conheço
do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em razão da ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas.

No que pertine à alegação de ausência de fundamentação idônea à decretação e manutenção da prisão preventiva,

colhe-se que o decreto preventivo, datado de 16/09/2019, bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do Paciente, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da Decisão (ID 17468103):

“... 3.
Passo a analisar o pedido de prisão preventiva feito pelo RMP.

DA DECRETAÇO DA PRISO PREVENTIVA

Pondero em cognição sumária que no caso em comento, o acusado WALTER LUIZ DOS ANJOS COSTA, vulgo “SENHORZINHO” está se furtando a aplicação da lei penal e criando na situação fática, com suas ações, óbices a instrução criminal, colocando-se, inclusive na condição de foragido.

Cediço na jurisprudência e na doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de prisão provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação e manutenção, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum libertatis.

Contudo, o deferimento dela não pode ser feito apenas baseado em afirmações genéricas da potencialidade de danos decorrentes da conduta do agente a ser preso cautelarmente preventivamente ou mantido na prisão, restando ao juízo demonstrar faticamente na fundamentação, o risco, por exemplo, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, causado pela colocação em liberdade de agente detido pelo crime do artigo 129, §1º, do CPB.

Assim é que, em seu art. 312, do CPP determina que “a prisão preventiva poderá ser decretada ou mantida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial e o constante na denúncia do RMP, apontam para o envolvimento do autuado no crime em questão, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissis delicti.

Cumpre destacar nessa oportunidade, que as situações ensejadoras da decretação da prisão existem, não vislumbrando esse juiz no momento atual, situação a subsidiar a aplicação de medida diversa da cautelar de prisão preventiva ou o deferimento da liberdade provisória ao foragido. Da própria instrução processual e a necessidade do desenvolvimento dela, é possível verificar que o acusado não deseja contribuir para a elucidação dos fatos e se coloca na condição de foragido.

Essa situação por si já demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão não serão eficientes para o acusado em questão, pois se estando em liberdade sem nenhuma restrição, já se coloca como foragido, tal ação demonstra que se deferida as medidas cautelares diversas da prisão, o risco de não cumprimento delas pelo acusado, é real e possível.

A questão analisada nesse campo de deferimento no caso concreto, exige desse juízo ponderar sobre a concreta necessidade do encarceramento e essa é demonstrada por todo o já exposto.

Retomando a análise do pedido, presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos autuados (art. 312 e 313, I e parágrafo único do CPP) e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, DECRETO A

PRISO PREVENTIVA DE

WALTER LUIZ DOS ANJOS COSTA, vulgo “SENHORZINHO”
com fundamento nos art. 312 e incisos e 313, I e parágrafo único do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP...”

Em 11/12/2023, foi mantida a custódia do Paciente, nos seguintes termos (ID 17468103):

“...
DECISÃO.
O custodiado foi preso por determinação judicial decorrente de mandado de prisão preventiva decretada nos autos 0001443-72.2018.814.1979, em decisão de ID. 105812693.
DECIDO:
Mantenho por todos os seus termos a decisão de ID 105812693 que decretou a prisão preventiva do representado nos autos do processo mencionado anteriormente pelos fundamentos expostos de forma oral...”

Portanto, entendo que as Decisões se encontram devidamente fundamentadas, tendo o juízo observado o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

No presente caso, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois o paciente não foi encontrado em seu endereço para citação e esteve foragido do distrito da culpa pelo período de 04 (quatro) anos, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Nestes termos, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. 2. Não há manifesto constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade, pois os fatos imputados são de 4/11/2019, a prisão temporária foi decretada em 21/11/2019 e a prisão preventiva foi decretada em 27/4/2020, tendo o sido localizado somente em 6/6/2021.
3. Não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito esteve em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, no qual, apesar de o acusado ter ficado foragido por longo período e ter sido realizado incidente de insanidade mental, já foi realizada parte da instrução processual, estando o prazo processual razoavelmente compatível com as particularidades da causa e com as atuais circunstâncias diante da pandemia mundial da Covid-19. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 164660 SE 2022/0135657-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023) (GRIFEI).

Ademais, observo que ao manter a prisão preventiva do paciente o magistrado ratificou todos os termos do Decreto preventivo
, não sendo a chamada fundamentação
per relationem
, ensejadora de qualquer ilegalidade, senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CRIMINAL 53 DO TJMG - PLEITOS NÃO CONHECIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não se conhece da impetração na parte em que constitui repetição de habeas corpus impetrados anteriormente em favor do paciente e já julgados.
2. É desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem.
(TJ-MG - HC: 01384550520238130000, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 09/03/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/03/2023) (GRIFEI).

Sobre a legitimidade da manutenção da prisão preventiva decretada a réu foragido para assegurar a aplicação da lei penal, destaco jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS IMPUTADOS E O DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. A tese de ausência de contemporaneidade entre os atos praticados pelo ora paciente e o decreto prisional não se reveste de verossimilhança, porquanto a sua condição de foragido revela ser atual e não remoto o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 214662 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023) (GRIFEI).

Assim, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;
4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;
5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015). (
GRIFEI).

No mesmo sentido, há entendimento desta
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16). (
GRIFEI).

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/03/2024